Tribunal: CARF
Processo: 13826.000459/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000459/2006-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.155 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSE STERZA JUSTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com
a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes declarados e comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000459/2006-45
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.155 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000459/2006-45

Relatório
JOSE STERZA JUSTO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Brasília/DF,
Acórdão no 03-25.688/2008, às e-fls. 79/84, que julgou procedente a Notificação de Lançamento
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução indevida de
despesas médicas, em relação ao exercício 2005, conforme peça inaugural do feito, às fls. 03/10,
e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa do valor de R$ ********30.820,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa das deduções de despesas médicas pleiteadas no valor total de R$ 3.220,00 (três
mil duzentos e vinte reais) conforme recibos emitidos pelo Dra. Ana Paula de Souza;
CPF 121.857.988-98, NUTRICIONISTA, por se tratar de despesa NÃO DEDUTfVEL
conforme previsto no art. 80, do Decreto n- 3.000/99 RIR/99 (Lei n- 9.250, de 1995, art.
8 - , inciso II, alínea a );
Glosa das deduções de despesas médicas pleiteadas no valor total de R$ 10.500,00 (dez
mil e quinhentos reais) conforme 12 (doze) recibos emitidos pela Sra. Joara Riucha
Defani, CPF 223.346.788-68, por falta de indicação do paciente ( 5a..80, § 1 - , inciso II
do Decreto n- 3.000/99), não comprovação do desembolso dos recursos para satisfação
dos pagamentos e por falta de endereço de quem os recebeu (art. 80, § 1 - , inciso III do
Decreto n- 3.000/99), por falta de indicação do número de inscrição no conselho
regional profissional (art. 80, do Decreto n 3.000/99 RIR/99), além de não especificar os
serviços prestados na magnitude dos valores pleiteados. As deduções com despesas
médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativas ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. A prova do efetivo pagamento deve apontar que
foi o próprio contribuinte ou seus dependentes que o suportaram em consonância com o
art. 80, § 1 - , inciso II do Decreto n - 3.000/99 RIR/99;
Glosa das deduções de despesas médicas pleiteadas no valor total de R$ 7.000,00 (sete
mil reais) conforme 10 (dez) recibos de R$ 700,00 (setecentos reais) emitidos pela Dra.
Roberta Cestaria Branco Figueiredo, CPF 126.676.238- 86, PSICÓLOGA, por falta de'
indicação do paciente (art. 80, § 1- , inciso II do Decreto n- 3.000/99) e não
comprovação do desembolso dos recursos para satisfação dos pagamentos (art. 80, § 1 -
, inciso III do Decreto n- 3.000/99).
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 92/101, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.155 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000459/2006-45

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
a) Ausência de prova quanto aos indícios de falsidade, fato que implica na
arbitrariedade do lançamento, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade nos
recibos apresentados;
b) Nulidade da notificação pelo desatendimento dos requisitos estabelecidos no art. 11
do Decreto n°70.235, de 1972;
c) Ilegalidade e arbitrariedade na apuração do tributo pela ausência de critério válido
(desconsideração dos comprovantes e recibos);
d) As irregularidades apontadas pela fiscalização para glosar os recibos apresentados
não constam da legislação de regência.
Acrescenta, em síntese, que os recibos atendem todos os requisitos legais e é
incabível a solicitação do desembolso (comprovação do efetivo pagamento).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR – NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
O contribuinte alega que não há especificação sobre os recibos glosados e o
motivo, prejudicando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.155 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000459/2006-45

De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, bem como da descrição dos fatos, o enquadramento legal e
demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no exercício objeto do
lançamento. A fiscalização entendeu por bem proceder às glosas de aludidas despesas, com a
consequente lavratura do auto de infração, por entender o que segue:
a) R$ 3.220,00 — Ana Paula de Souza — Nutricionista — Despesa não dedutivel,
conforme art. 80 do RIR, de 1999;
b) R$ 10.500,00 — Joara Riucha Defani — Não comprovação do efetivo
desembolso, falta do endereço e da indicação do paciente, não especificação dos serviços
prestados e do número de registro no conselho profissional;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.155 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000459/2006-45

• c) R$ 7.000,00 — Roberta Cestaria Branco Figueiredo — Psicóloga — Não
comprovação do efetivo desembolso;
d) R$ 10.100,00 — Rodrigo Porlan — Odontologista — Não comprovação do
efetivo desembolso.
O contribuinte anexou ao processo recibos dos profissionais prestadores de
serviços para comprovação da sua argumentação, bem como declarações. Em relação ao
pagamento, afirma ter efetuado em espécie e sua renda suficiente para arcar com todas as
despesas.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a integralidade da ação
fiscal, sob o argumento de "Desse modo, agiu com acerto a autoridade fiscal ao exigir
documentos com mais elementos que comprovassem o efetivo desembolso da despesa declarada,
tendo em vista que simples declarações ou apresentação de recibos, muitas vezes são
insuficientes para provar o fato.”
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos em anexo, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.155 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000459/2006-45

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas pelo contribuinte são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem as despesas alegadas.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação, recibos devidamente preenchidos pelos profissionais responsáveis, além de
informar ter feito o pagamento em espécie por ter rendimentos declarados suficientes para tanto,
argumentos e documentação não aceitas pelo julgador de primeira instância.
Não obstante as razões de fato e de direito do contribuinte, o seu pleito não
merece prosperar, como passaremos a demonstrar.
Com relação à prova da efetiva prestação do serviço ou do efetivo
pagamento, a autoridade lançadora apenas está autorizada a exigi-la na hipótese de
ausência dos recibos na forma determinada pela Lei n° 9.250/95 ou havendo fortes indícios
de que a documentação apresentada seria inidônea.
Nesse aspecto, tenho o entendimento de que, a princípio, os recibos emitidos
por profissionais legalmente habilitados e que atendam as formalidades legais são hábeis a
comprovar as deduções pleiteadas, salvo comprovação de inidoneidade destes documentos.
No entanto, in casu, o fiscal contestou em diversos momentos e pontos os
recibos apresentados, trazendo argumentos que convalidassem sua presunção, conforme
verifica da complementação da descrição dos fatos (vide fls.).
Nesse cenário, portanto, há dúvida razoável que enseja elementos adicionais para
a comprovação das despesas médicas incorridas pela contribuinte. À mingua de prova do efetivo
pagamento das despesas ou da efetiva prestação dos serviços, mantem-se a glosa de dedução a
esse título.
Ademais, os processos relativos aos anos-calendário 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 e 2010 estão sendo julgados na mesma oportunidade, dando ao relator uma visão
ampla da acusação, bem como da fundamentação de todos os autos.
Dito isto, por tratar-se de deduções continuadas em diversos anos e,
especialmente, prestadas pelos mesmos profissionais (em sua maioria), correto agiu a autoridade
lançadora ao solicitar a comprovação do efetivo desembolso ou da prestação de serviços.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.155 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.000459/2006-45

Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito, atraindo para si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital